Tribunal: TJDFT
Processo: 0742434-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742434-25.2022.8.07.00007 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Paulo Jose Marincek D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0716224-31.2022.8.07.0001, em sede de incidente de liquidação de sentença, assim redigida: “Trata-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. A sentença determinou que o índice de correção monetária a ser aplicado nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, é a BTN-f (41,28%) e não o IPC (84,32%), devendo ser apurada a diferença. A decisão de id 128811435 determinou a realização de perícia, cujo Laudo foi juntado ao id 136097018. O requerente concordou com o Laudo e pugnou por sua homologação. O requerido o impugnou, aduzindo que, em relação à cédula no 89/00077-3, o Perito extrapolou o julgado ao apurar a diferença entre o saldo devedor final da data de vencimento e o saldo final da data de vencimento. Sustenta que a apuração inclui correção monetária e juros remuneratórios contratados por todo o período posterior a abril de 1990, contrariando o julgado, que afastou a incidência de juros remuneratórios. Acrescenta que houve abatimentos na dívida não considerados pelo Perito. O Perito prestou esclarecimentos, ratificando os cálculos. Após vista das partes, os autos vieram conclusos. Decido. Primeiramente é de se afastar a alegação de que não foi considerado nos cálculos a devolução da Lei Federal no 8.088/90. Como se verifica ao id 136097018, a devolução determinada pela referida Lei constou do Laudo Pericial. No que toca à apuração do débito na data de vencimento da apuração, é de se pontuar que, conforme restou determinado no julgamento do EREsp no 1319232/DF (2012/0077157-3), o débito deve ser calculado na data do pagamento feito a maior. Confira-se: ‘Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.’ Assim, a apuração é feita na data de pagamento e não na data de incidência do índice no débito. De modos que a metodologia adotada pelo Perito respeita o julgado ao considerar a data de fechamento da operação, momento em que o credor teve perda patrimonial com o pagamento a maior. Diante do exposto, REJEITO a impugnação e HOMOLOGO o Laudo Pericial de id 136097018. Fixo o crédito do requerente em R$ 395.765,59, atualizado até setembro de 2022. Dou por liquidada a sentença e encerro a fase de liquidação de sentença. Expeça-se alvará de transferência em favor do Perito, para recebimento dos honorários periciais depositados nos autos, acrescidos dos consectários legais. Ficam as partes intimadas.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 42207063), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar os cálculos referentes à liquidação de sentença elaborados pela contadoria judicial. Afirma que em relação à Cédula de Crédito Rural no 89/00077-3 o experto extrapolou os limites objetivos da sentença em liquidação, ao apurar a diferença entre o saldo devedor final, na data de vencimento, com aplicação do índice de correção monetária de 84,32%, e o saldo final da data de vencimento, com aplicação do índice de correção monetária de 41,28%. Argumenta que os cálculos elaborados pelo perito e homologados pelo Juízo singular, que apontaram a existência de indébito, incluem o acrésicmo de correção monetária e juros por todo o período posterior ao mês de abril de 1990, em desrespeito à sentença transitada em julgado, que teria previsto apenas a aplicação da correção monetária. Verbera ainda que os mencionados cálculos deixaram de promover a compensação dos valores já restituídos em decorrência da entrada em vigor da Lei no 8.088/1990, que dispõe a respeito da atualização do Bônus do Testou Nacional e dos depósitos de poupança, o que caracteriza enriquecimento ilícito do credor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão homologatória seja desconstituída, com a subsequente determinação da elaboração de novos cálculos, mediante o emprego da metodologia indicada pela ora recorrente. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 42207070 e Id. 42207069). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a sociedade anônima agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se os cálculos elaborados pelo perito, homologados pelo Juízo singular, observaram os termos estabelecidos pela sentença transitada em julgado, proferida nos autos do processo no 94.00.08514-1. O credor formulou requerimento de cumprimento de sentença e o Juízo singular determinou a produção de perícia contábil para verificar o valor devido. O respectivo laudo indicou ser devida a quantia de R$ 395.765,59 (trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), valor em que foi consolidado o crédito pelo Juízo singular. Inicialmente é necessário ressaltar que os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação, que balizaram os trabalhos desenvolvidos pelo perito contábil, foram estabelecidos pela decisão saneadora referida no Id. 128811435 dos autos do processo de origem, pronunciamento judicial que não foi impugnado oportunamente pela recorrente. Ademais, a leitura da decisão agravada evidencia que o Juízo singular se limitou a analisar o momento da apuração do débito e a consideração, no laudo elaborado pelo experto, da devolução prevista na Lei no 8.088/1990, nos termos da impugnação oferecida pela devedora. Em relação à necessidade de apuração do débito na data do pagamento, o perito pontuou que “a atualização monetária conta-se do pagamento a maior”, sendo certo que o Juízo singular, ao homologar os cálculos elaborados pela contadoria, decidiu que “a apuração é feita na data de pagamento”, nos termos do que restou assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no 1.319.232-DF. A aludida orientação, convém anotar, se encontra exposta na seguinte ementa a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEVIDA. 1. Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400 condenou o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. 2. As ações que versam sobre essa mesma matéria se iniciam como liquidações e, somente após seu trâmite regular, com a consequente apuração do valor devido, caso haja, já que existem casos em que se verifica que não há quantias a serem restituídas pelo banco, é que se dá início ao cumprimento. 3. Uma vez que resta necessária a apropriada apuração do valor devido nos autos de origem, mister se faz conversão do feito para liquidação provisória de sentença por arbitramento. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1612953, 07140773520228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) No que concerne aos abatimentos decorrentes da entrada em vigor da Lei no 8.088/90, foi igualmente pontuado pelo Juízo singular que as devoluções foram efetivamente consideradas no laudo pericial homologado, como pode ser observado, aliás, diante da análise do documento referido no Id. 136097011, fls. 7-8. Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante, no sentido de que teria havido ofensa aos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado não autorizam, isoladamente, sobretudo em sede de juízo de cognição sumária, a pretendida cassação da decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. Não foram apresentadas, pela recorrente, na presente oportunidade, razões suficientes que pudessem desqualificar a avaliação formalizada pelo perito judicial, notadamente porque os argumentos ora articulados pela recorrente consistem em simples reiteração das razões manifestadas por ocasião da impugnação oferecida nos autos do processo de origem, rejeitadas de modo fundamentado pelo Juízo singular. Convém acrescentar que o laudo elaborado, inclusive no que diz respeito à metodologia empregada para a quantificação da obrigação e à inexistência do alegado excesso, goza de presunção de veracidade e legitimidade. A esse respeito observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. 1.319.232/DF. EXPURGOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. PLANO COLLOR I. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INCLUSÃO COMO SALDO DE VALORES DEVOLVIDOS POR FORÇA DA LEI 8.088/1990. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS PAGAMENTOS A MAIOR E NÃO DE MARÇO/1990. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando a correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos exposados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da presente preliminar. 2. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando a atual situação econômica do apelado, comprovada pelos elementos do processo, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva, no qual o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF, deliberou que ‘o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.’. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe a parte prejudicada o ônus de não somente impugnar o laudo pericial produzido, mas também apresentar ao juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes para desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso em exame. 4.1. A prova pericial elaborada nos termos do título executivo judicial, respondendo devidamente às questões levantadas pelas partes, com o devido contraditório e a ampla defesa, cumpre a sua finalidade. 4.2. Por abordar questões técnicas e contábeis e por ser dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer o laudo pericial constante nos autos, ante a inexistência de fundamentos seguros para infirmar a conclusão do perito. Precedentes desta Corte. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.” (Acórdão no 1628886, 07051005420228070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. CÁLCULOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LEI No 8.088/90. ABATIMENTO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia se refere à suposta inobservância, na elaboração dos cálculos pelo perito judicial, do abatimento previsto na Lei 8.088/90, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. No caso dos autos, no laudo pericial impugnado verifica-se o apontamento expresso do perito de que foram descontadas as devoluções da referida lei e corrigidos monetariamente, devendo ser mantida sua homologação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1612324, 07208803420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE MICROFILMAGEM. DECISÃO PRÉVIA. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. CÁLCULOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - É vedada a discussão, no curso do Feito, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. 2 - Em decisão anterior, o Juiz a quo entendeu pela desnecessidade de juntada das microfilmagens e contra a referida decisão, o Credor, ora Agravante, não manejou o recurso devido. Assim, diante da ausência de manifestação no momento oportuno pela parte interessada, imperioso reconhecer que o tema restou alcançado pela preclusão. 3 - Os cálculos apresentados pelo perito contábil, auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, à míngua de provas em contrário, prevalecerem. 4 - A preferência do laudo apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo a quo àqueles exibidos pelas partes deriva da densidade cognitiva, porquanto explica em detalhes como apurado e atualizado o débito. Além do mais, confronta tecnicamente os argumentos deduzidos pelos assistentes técnicos nos estudos formulados para demonstrar a correção da análise empreendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1411886, 07000496220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) É perceptível, assim, que as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator